Tribunal: TJBA
Processo: 8071468-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071468-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILMARA GONCALVES SANTOS

Advogado(s)
:
CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: INGRID PINHEIRO DE ATAIDE e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL VASCONCELOS OHL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO CONFIGURADA. PROVA DA POSSE MANSA E PACÍFICA. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE O DOMÍNIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de manutenção de posse, deferiu liminar para determinar que a ré se abstivesse de praticar atos de turbação sobre imóvel situado em Cairu/BA, reconhecendo, em cognição sumária, a posse mansa e pacífica exercida pelos autores há mais de vinte anos, com base em prova testemunhal e documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da posse em favor dos agravados; (ii) estabelecer se a alegação de propriedade e a documentação dominial apresentada pela agravante são aptas a afastar a tutela possessória concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova produzida em audiência de justificação demonstra que os agravados exercem posse antiga, contínua e pacífica sobre o imóvel, com atos concretos de uso, conservação e cercamento.

Os elementos dos autos evidenciam a ocorrência de turbação recente praticada pela agravante, consistente na derrubada de cercas e destruição de materiais, corroborada por boletins de ocorrência.

A agravante não comprova, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, pois os documentos apresentados se limitam a indicar titularidade dominial, sem demonstrar o efetivo exercício da posse.

Nas ações possessórias, a controvérsia é resolvida com base no critério da melhor posse, sendo irrelevante a discussão acerca da propriedade, nos termos do art. 1.210, §2º, do CC e do art. 557 do CPC.

A existência de inventário e de documentos de domínio não afasta a proteção possessória quando comprovado que a posse é exercida por terceiro de forma mansa e pacífica.

A manutenção da decisão agravada preserva o status quo possessório e evita a consolidação de situação fática contrária àquele que demonstrou melhor posse na fase inicial do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A proteção possessória funda-se na comprovação da posse e da turbação, sendo irrelevante a discussão sobre domínio. 2. A apresentação de título de propriedade não afasta, por si só, a tutela possessória em favor de quem demonstra o exercício efetivo da posse. 3. A manutenção da liminar possessória exige a demonstração da probabilidade do direito e da ocorrência de turbação, com base no conjunto probatório inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.210, caput e §2º; CPC, arts. 300, 557 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8028914-54.2022.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 25.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
n.

8071468-96.2025.8.05.0000
, da Comarca de Valença, em que figuram, como Agravante, GILMARA GONÇALVES SANTOS
,
e, como Agravados,

INGRID PINHEIRO DE ATAÍDE e OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.